Tribunal: STF
Processo: RE 122933
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. PRODUTO IMPORTADO DE PAIS
SIGNATARIO DO GATT. SIMILAR NACIONAL BENEFICIADO COM ISENÇÃO FISCAL.
EXTENSAO DO FAVOR AO PRODUTO ESTRANGEIRO.SÚMULA 575. PRECEDENTES DO
STF. OFENSA AO ART. 23, PAR. 11, DA CONSTITUIÇÃO PRETERITA, NA
REDAÇÃO DA EC N. 23/83. CARACTERIZAÇÃO. PETIÇÃO DE RECURSO QUE,
EMBORA TENHA DEFICIENCIAS, PERMITE AO JULGADOR IDENTIFICAR O
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA CONTRARIADO.
           RE CONHECIDO E PROVIDO.